Tribunal: STF
Processo: RE 526335
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Lei
   Complementar nº. 70/91. Revogação de isenção por lei ordinária.
   Possibilidade. Precedentes. 4. Declaração de efeitos meramente
   prospectivos. Impossibilidade. Ausência de requisitos. 5. Agravo
   regimental a que se nega provimento.